Tribunal: TJPA
Processo: 0017062-91.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017062-91.2016.8.14.0401

APELANTE: ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI 8069/90. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR CORROBORADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL. PORTE FÍSICO QUE DENOTA SER MAIOR DE IDADE. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia condenando-o à pena definitiva de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa,
como incurso na sanção dos crimes previstos no art. 157. §2º, I e II do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei 8069/90 (
Num. 4654721 - Pág. 1/Num. 4654724 - Pág. 5)
.

As razões da apelação voltam-se
para a tese de insuficiência probatória em relação ao crime de corrupção de menor, pugnando pela sua absolvição, aduzindo que o réu desconhecia a qualidade da menoridade do comparsa A.C.A.L
(N
um. 4654726 - Pág. 1/4
).

Em Contrarrazões,
Num. 4654729 - Pág. 1/7
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
Num. 4710316 - Pág. 1/4.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição no que tange ao crime de corrupção de menor, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação, e que desconhecia a condição etária do comparsa A.C.A.L
.

Segundo a Denúncia,

Num. 4654591 - Pág. 1/2, que requereu a condenação do réu nas sanções punitivas previstas para o Art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
“no dia 19 de julho de 2016, por volta das 22h, na Travessa Antônio Baena, especificamente no coletivo da linha SATÉLITE UFPA, PLACA QTT 5057 NR. ORDEM 76829, em que estavam as vítimas MOISÉS RODRIGUES NEVES, cobrador do ônibus, EDIMAR ALMEIDA CRAVO, motorista e alguns passageiros não identificados, foi perpetrado o assalto pelo nacional ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA na companhia do adolescente ANDRÉ C.A.L.de 16 anos de idade, e de outro elemento não identificado, que se passavam por passageiros. Na ação, o acusado proferiu ameaças às vítimas, com uso de arma de fogo, tipo ""garrucha", municiada, enquanto o adolescente apreendido utilizou um simulacro de arma de fogo. Passaram a subtrair das vítimas, tais como aparelhos celulares e outros objetos pessoais, a renda do coletivo, no valor de R$195,00 e R$60,00 do cobrador, e em seguida evadiram-se com os pertences. Após o roubo as vítimas MOISÉS e EDIMAR seguiram até a Seccional de São Brás para registrar o assalto, informando do fato aos policiais, que em perseguição aos acusados. Depois de algum tempo, os policiais saíram retornaram com dois dos acusados, identificados por ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA e o adolescente ANDRE C.A.L. os quais foram reconhecidos pelas vítimas.”.

Em sede policial apelante confessou a autoria do delito de roubo, Num. 4654736 - Pág. 1.

Durante audiência do dia 14.12.2016,
Num. 4654605 - Pág. 1/3, foram colhidos os depoimentos da
vítima, das testemunhas, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu, ocasião em que o réu manteve a versão ofertada perante a autoridade policial, acrescendo que desconhecia que André C.A.L, seria menor de idade.

Sobreveio sentença, condenando o réu nos termos da Peça Acusatória.

O art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, dispõe o que se segue:

Código Penal

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

I – Se a violência u ameaça é exercida com emprego de arma (revogado);

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Lei 8069/90

Art. 244-B -
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante Num. 4654735 - Pág. 3, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 4654737 - Pág. 9, Boletim de ocorrência Num. 4654738 - Pág. 5, Perícia de Mecanismo, Num. 4654607 - Pág. 1/4, bem como pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, que ratificaram o teor dos elementos de informação.

Da mesma forma, a autoria restou
inconteste.

O réu não se opôs à condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Depreende-se dos autos que o acusado confessou o delito de roubo. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, somadas à apreensão do artefato (arma de fogo de fabricação artesanal, compatível com calibre .38 e 40, Num. 4654607 - Pág. 1), robustecem e solidificam a condenação.

Inexistem ilegalidades na fase policial e instrutória, passível de nulidade, razão pela qual a sentença, em relação ao crime de roubo, na forma do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, deve ser mantida.

2.1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B LEI 8069/90

O delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, é crime meramente formal, ou seja, não exige a produção do resultado para a consumação do crime, ainda que possível que ele ocorra. Dessa forma, a simples conduta do agente já é responsável pela adequação típica.

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal entende pela formalidade do delito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”( RHC 106893, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012).

Portanto, para a comprovação da materialidade delitual, basta a demonstração da idade do menor envolvido.

Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio do auto de apreensão em flagrante, do qual se extrai a qualificação de A.C.A.L., inclusive com a informação da sua data de nascimento (24.05.2000), Num. 4654735 - Pág. 9, contando 16 anos na época do fato, gozando tal documento de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública.

Segundo o STJ, “
o auto de apreensão em flagrante de ato infracional e o boletim de ocorrência são documentos dotados de fé pública e aptos a comprovar a menoridade do adolescente envolvido no crime praticado pelo ora agravante"
(AgRg no REsp 1740510/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 3/10/2018).

Entretanto para imputar a autoria ao denunciado, é indispensável a exigência de dolo, o qual é composto por consciência e vontade.

A respeito do erro de tipo, a doutrina descreve que:

“Erro de tipo é o que recai sobre a circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal.” - (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 234).

Nos termos do art. 20 do Código Penal: “
o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Esclareço que somente se admite a alegação de erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor (STJ, HC 418.146/SP).

Pois bem.

Consta na Denúncia que o réu, em conluio com o menor André C.A.L. e terceiro não identificado, assaltaram transporte público (ônibus), subtraindo pertences da vítima, mediante grave ameaça imposta por arma de fogo e simulacro.

Conforme já exposto, a materialidade do roubo encontra-se comprovada, e a
autoria restou inequívoca
.

Em Juízo,
o réu confessou a prática ilícita do delito de roubo
, afirmando que o adolescente participou ativamente da conduta criminosa. Aduziu, ainda, que acreditava que o adolescente era maior de idade.

A confissão do réu quanto ao roubo encontra lastro no conjunto probatório dos autos.

O adolescente confirmou, em juízo, a sua participação na empreitada criminosa, ratificando as declarações prestadas perante autoridade policial.

O policial Wallace Washignton da Silva declarou que pela aparência física, não dava para saber que tinha menor envolvido.

Consigna-se que o policial apresentou declaração segura e coerente.

Em relação à validade dos depoimentos policiais, C. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC.nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O menor, André C.A.L., relatou que morava com um colega e que vendia bombons, demonstrando que levava uma vida independente.

O réu, sob o crivo do contraditório, declarou que o menor era seu amigo de rua, que o conhece desde pequeno e que chegaram a brincar juntos quando criança; que não sabia a idade deste, achando que era maior, pois aparentava ser.

Depreende-se dos depoimentos que a alegação de desconhecimento do réu quanto à menoridade do comparsa foi referendada pelo teor de prova testemunhal e do depoimento do menor.

Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. No caso concreto,
o alegado desconhecimento da menoridade do comparsa veio demonstrada por prova testemunhal da acusação, que desincumbiu a defesa do ônus
, de onde se infere uma relevante probabilidade de, de fato, o réu desconhecer em absoluto a condição de menor de idade do comparsa.

O princípio basilar do Direito Penal é do
in dubio pro reo
, dispondo que a dúvida jamais poderá ser revertida em desfavor do acusado.

No presente caso, conforme exposto, o dolo não restou caracterizado, razão pela qual exclui-se do tipo.

Deste modo, tendo em vista que o crime de corrupção de menor não prevê a modalidade culposa, não há que se falar em tipicidade do crime, razão pela qual o apelante deve ser absolvido pelo fato de sua conduta não ter constituído infração penal.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

Em razão da absolvição em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90, promovo o redimensionamento da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
considerou o vetor “circunstâncias do crime como negativa”, ao deslocar uma das majorantes do §2º, do art. 157, emprego de arma de fogo (atualmente revogado), para a primeira fase, o que é plenamente aceitável em nosso ordenamento jurídico, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto a fração aplicada para efetuar a exasperação da pena-base, esclareço que a jurisprudência do STJ sedimentou no sentido de que:

"(...)
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Entendo que o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea, aplicando a fração que entendeu adequada (1/8 sobre a diferença da pena mínima e máxima), de forma proporcional e razoável, obedecendo o princípio da individualização da pena, não comportando reparos, na primeira fase.

Inobstante o exposto, entendo que a pena provisória deverá ser reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da inexistência de agravantes e incidência de duas atenuantes, confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Mantenho a pena de 9 (nove) dias-multa, por ser mais benéfico ao réu.

Ressalto que, em razão da Súmula 231 do STJ, não é possível a redução da pena, nesta fase, abaixo do mínimo legal, razão pela qual o redutor não foi integralmente aplicado, limitando-se à graduação permitida pela orientação sumular.

Na terceira fase, diante da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do art. 157, CP), na fração de 1/3 (um terço), torno definitiva a pena de
ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP).

Considerando que a pena de multa cominada ao réu em sentença é mais benéfica, permanece, então, em 12 (doze) dias-multa, cujo pagamento deverá ser na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

Eventual detração deverá ser efetivada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários impostos pelo decreto condenatório.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para absolver o acusado
ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA do delito previsto no art. 244-B, da Lei 8069/90, c
om fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, redimensionando sua pena definitiva para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP), e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É o voto.

Belém, 19/02/2024